Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-51.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002238-51.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dispensa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALMISLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 945.476.101-34 (APELANTE), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), JACO PEDRO SCHEUER - CPF: 681.843.449-53 (APELADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), AGNALDO PEREIRA NOVAES - CPF: 545.701.311-15 (APELADO), JR CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.683.418/0001-03 (APELANTE), ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR –
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE JARDINAGEM COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO ESTIPULADO NA LEI FEDERAL N. 8.666/1993 – EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL CORRIGINDO TAL VALOR – CONTRATO FIRMADO DURANTE A SUA VIGÊNCIA – LEGALIDADE – PREÇO COMPATÍVEL COM O MERCADO – SERVIÇOS REALIZADOS – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ação popular tem como objetivo a invalidação de atos considerados ilegais e lesivos ao patrimônio público.

A Lei Federal n. 8.666/1993, em seu artigo 24, inciso II c/c alínea “a” do inciso II do artigo 23, autorizava expressamente a contratação, por dispensa de licitação, de serviços, cujo valor do contrato não exceda à 10% (dez por cento) de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A Lei
1.679/2017,
do Município de Primavera do Leste,
vigente à época dos fatos, corrigiu monetariamente, o valor previsto no artigo 23, II,
alínea “
a
”,

da
Lei n. 8.666/1993
, passando para
R$ 35.864,30 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)
.

A contratação, objeto da ação popular, que se destinava à prestação de serviços de jardinagem, possuía o valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Não havendo ilegalidade e prejuízo ao erário municipal, com a contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem, com dispensa de licitação, a ação popular deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela empresa JR Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. e por Valmislei Alves dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Popular, proposta pelos Recorridos, para declarar a nulidade do ato administrativo de contratação da empresa Apelante e condenar os Recorrentes a restituírem o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ao erário municipal (id. 173948210, págs. 01/07).

A pessoa jurídica Recorrente pretende a reforma do ato sentencial recorrid
o
, alegando que o serviço contratado foi efetivamente prestado, de modo que deve ser exonerad
a
da obrigação de restituir qualquer quantia aos cofres públicos, conforme dispõe o § único do artigo 59 da Lei n. 8.666/1993.

Defende a legalidade da sua contratação, porque a Lei Municipal n. 1.679/2017 que corrigiu monetariamente os valores das modalidades licitatórias, previstas na Lei n. 8.666/1993, fez com que o limite para dispensa da licitação passasse para R$ 35.864,30 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) e o contrato com ela firmado teve o valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Salienta que a legislação municipal somente foi declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça
,
no ano de 2021 (ADI n. 1008107-38.2020.8.11.0000).

Valmislei Alves dos Santos também interpôs Apelação, argumentando que a contratação da empresa Iltemar Ferreira de Queiroz-Eireli – atual JR Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. –, pela Câmara de Vereadores de Primavera do Leste, quanto era Presidente, não foi ilegal, visto que a Lei Municipal n. 1.679/2017 autorizava a contratação direta, com dispensa de licitação, até o valor de R$ 35.864,30 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).

Enfatiza que a Lei Estadual n. 10.534/2017 também havia corrigido monetariamente os valores das licitações, no âmbito estadual, o que reforça a legalidade do ato administrativo questionado.

Argumenta ainda que as contas de sua gestão foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões aos Apelos (id. 173948242, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento dos Recursos (id. 185501172, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela empresa JR Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. e por Valmislei Alves dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Popular, proposta pelos Recorridos.

Colhe-se dos autos que Jacó Pedro Scheuer e Agnaldo Pereira Novaes propuseram a Ação Popular, em face do Município de Primavera do Leste, do ex-Presidente da Câmara Municipal da referida cidade, Valmislei Alves dos Santos e da pessoa jurídica Iltemar Ferreira de Queiroz-Eireli, visando à nulidade do ato de contratação da empresa Requerida, para a prestação de serviços de jardinagem, no Legislativo Municipal.

Salientaram, na inicial, que o ato administrativo é nulo, já que realizado com dispensa de licitação, em contrariedade à Lei n. 8.666/1993.

Enfatizaram que o valor global do contrato era de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo que a lei das licitações (art. 24, II,) autorizava a contratação direta somente no valor máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo anterior.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR NULO
o ato administrativo de contratação de ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ – ME para a realização de serviços de jardinagem na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, nos termos noticiados nos autos, bem como os demais atos dele decorrentes;

2. CONDENAR
os requeridos VALMISLEI ALVES DOS SANTOS e ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ – ME a restituir a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros, desde a data da citação. (Sic).

Os Autores e os Requeridos
,
Valmislei Alves dos Santos e a pessoa jurídica JR Construtora e Prestadora de Serviços-Eireli – atual denominação da Iltermar Ferreira de Queiroz-ME
,
opuseram Recursos de Embargos de Declaração (ids. 173948212, págs. 01/07, 173948214, págs. 01/06 e 173948218, págs. 01/09).

O Julgador singular acolheu, em parte, os Declaratórios, oposto pelos Autores, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao oposto pela parte requerente para sanar a omissão na sentença, fazendo constar:

“Ante a disposição do art. 12 da Lei de Ação Popular, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), dividido de maneira proporcional entre os requeridos.” (Sic).

Contra essas decisões, a empresa JR Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. e Valmislei Alves dos Santos interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Em vista de os Apelos terem pontos comuns –
(i)
legalidade da contratação – faço a análise conjunta.

Os Apelantes defendem a legalidade da contratação, realizada pela Câmara Municipal de Primavera do Leste, visto que a Lei Municipal n. 1.679/2017 autorizava a contratação direta, com dispensa de licitação, até o valor de R$ 35.864,30 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) e o preço global do contrato foi de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Sabe-se que o objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1
o
, da Lei n. 4.717/1965,
in verbis
:

Art. 1
o
- Qualquer cidadão será parte legítima
para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. (Sic). (Negritei).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5
o
, inciso LXXIII, estabelece que qualquer cidadão tem legitimidade para postular a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. Veja-se:

Art. 5o - (...).

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

É de conhecimento geral que os contratos firmados pela Administração Pública devem ser precedidos de licitação, conforme dispõe o artigo 37, inciso XXI, da CRFB,
in verbis
:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

I - (...);

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços
, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Destaquei).

A Lei Federal n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, ao dispor sobre as hipóteses de dispensa da licitação, assim estabeleceu:

Art. 24.
É dispensável a licitação
:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)

II -
para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior
e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998). (Negritei).

O referido dispositivo faz referência aos valores estipulados no artigo 23, da Lei Federal n. 8.666/1993, que assim estabelece:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

II -
para

compras e
serviços não referidos no inciso anterior
: (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998) (Vide Decreto no 9.412, de 2018) (Vigência)

a)
convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
; (Destaquei).

Nesse contexto, é certo que a legislação de regência autoriza
va
a dispensa do procedimento licitatório para contratação de serviços, desde que o valor não ultrapa
ssa
sse 10% (dez por cento) do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantia correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Analisando os autos, observo que a empresa Recorrente,
JR Construtora e Prestadora de Serviços Ltda., foi contratada, com dispensa de licitação, pela Câmara Municipal de Primavera do Leste, para a prestação de serviços de jardinagem, pelo preço global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Vê-se que o valor da contratação ultrapassa o limite previsto nos dispositivos acima transcritos.

Ocorre que a Lei Municipal n. 1.679/2017, vigente à época dos fatos, corrigiu monetariamente, o valor previsto no artigo 23, II, a Lei n. 8.666/1993. Veja-se:

Art. 1o
-
Ficam monetariamente corrigidos no âmbito do Poder Público Municipal de Primavera do Leste-MT
, na Administração Pública Direta e Indireta,
os valores previstos no artigo 23, incisos I e II, da Lei Federal no
8.666
/1993
, pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M/FGV), a partir de julho de 1998 até março de 2017, segundo cálculo do Banco Central do Brasil, nos termos seguintes:

I – (...):

II -
Para

compras e
serviços

não referidos no inciso anterior:

a)
Convite - até
R$ 358.643,00

(trezentos e cinqüenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais); (Sic). (Negritei).

Nota-se que, de acordo com a referida lei municipal, a contratação de serviços, com dispensa de licitação, era permitida até o valor de R$ 35.864,30 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) que corresponde a 10% (dez por cento) do valor majorado.

A norma municipal somente foi declarada inconstitucional, por este Tribunal de Justiça, no ano de 2021 (ADI n. 1008107-38.2020.8.11.0000).

Nessa quadra, é incontroverso que, à época da contratação (2018), a legislação municipal estava em plena vigência e, portanto, a contratação, com dispensa de licitação, não se revela ilegal.

Não bastasse a inexistência de ilegalidade da contratação da pessoa jurídica Apelante, entendo que o ato administrativo
não causou lesão ao erário, porquanto o preço pago mostra-se compatível com as práticas de mercado e foi inferior às propostas apresentadas por outras empresas, consoante demonstram os orçamentos constantes do id. 173948175, págs. 01/03,
in verbis
:

Quanto à ausência de lesividade ao patrimônio público, registro que ficou devidamente comprovada a realização dos serviços contratados.

Nessa toada, em vista de um dos pressupostos da ação popular ser a lesão ao erário, a não comprovação do dano implica a improcedência do pedido inicial.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público.

(...). (AgInt no AREsp n. 2.180.027/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023). (Destaquei).

Frise-se que, caso o ato fosse considerado ilegal, a sentença deveria ser reformada, para afastar a obrigação de a empresa Apelante restituir os valores da contratação ao Município de Primavera do Leste, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados.

O artigo 59, paragrafo único, da Lei n. 8.666/1193, não deixa dúvidas:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada
e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. (Negritei).

Aliás, esta Corte de Justiça tem entendimento pacífico sobre essa questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATO VERBAL – NULIDADE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado.

2. Inteligência do art. 59, da Lei de Licitações, ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A sentença foi prolatada sob à égide do NCPC, devendo, portanto, observar o disposto no artigo 85 do novo Código Adjetivo Civil.

4. “(...) O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.” (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0007872-92.2014.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 20/03/2019). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento dos Apelos é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação Cível, interpostos pela empresa JR Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. e por Valmislei Alves dos Santos, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024